Tribunal: TJMT
Processo: 0002457-54.2018.8.11.0046
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002457-54.2018.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[LATINA AGRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 06.287.157/0001-26 (APELADO), DIOGO DALLA TORRE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 063.138.979-27 (ADVOGADO), FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS FILHO - CPF: 195.941.353-87 (APELANTE), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), SPRAYTEC FERTILIZANTES LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – NOVAÇÃO NÃO CONFIGURADA – PRECEDENTES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Somente ocorre a novação de modo a extinguir a obrigação pretérita, quando as partes, manifestam-se de forma a não deixar dúvidas da intenção de constituir nova obrigação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Francisco Assis dos Santos Filho
,
em face de sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução, proposta por
Latino Agro Indústria e Comércio de Fertilizantes Ltda.
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados e, via de consequente, declarou extinta a ação execução em apenso (cod. 65514), em decorrência de ausência de interesse processual. Condenou, ainda, o embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Para tal desiderato, o apelante suscita preliminarmente, a nulidade da sentença, em face do cerceamento do direito de produção de prova.

No mérito, argumenta que não se verifica no caso dos autos a novação do crédito executado, porquanto a escritura pública não alterou substancialmente a negociação, caracterizando mero instrumento para viabilizar a transferência da propriedade junto ao registro imobiliário e, portanto, não atingiu o interesse processual.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id no 67691673).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante defende que o julgamento antecipado da lide cerceou o seu direito de defesa, pois não possibilitou a realização de audiência de instrução, para a oitiva do representante legal da apelada e todas as demais pessoas que participaram de toda a negociação discutida nos autos e, por isso, pretende ver anulada a sentença.

Em que pese suas alegações, tenho que razão não lhe assiste.

Com efeito, é assegurado pela legislação, através dos artigos 355 e 370 do CPC, que nos casos em que os autos fornecem elementos suficientes para a formação da convicção do Julgador, pode ser dispensada a produção de outras provas ou abertura da instrução, o que ocorreu na hipótese.

Nesse sentido, colaciono precedente desta Egrégia Corte,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA EM FACE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINAR REJEITADA– QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –OPERAÇÃO QUE CONSTA O VALOR EXATO DAS PARCELAS, DATA DO VENCIMENTO, VALOR TOTAL DO EMPRÉSTIMO, COM SEUS ENCARGOS - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE CONTRATOS ANTERIORES – IMPOSSIBILIDADE – NOVAÇÃO CONFIGURADA – INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO AFASTADA - TÍTULO QUE SE APRESENTA LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL - DESNECESSIDADE DA JUNTADA DOS CONTRATOS ANTERIORES – JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA DENTRO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA EM CASO DE INADIMPLÊNCIA – LEGALIDADE – INEXISTÊNCIA DE CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS –- ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – ART. 85, § 11, DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.

Merece ser afastada a preliminar de cerceamento de defesa em razão de julgamento antecipado da lide quando há elementos bastantes nos autos para formação da convicção do julgador, além da matéria sub judice ser estritamente de direito, bastando a análise dos documentos colacionados, em cotejo com as regras normativas e a jurisprudência vigente
.

[...]” (N.U 1010360-41.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 01/12/2020) (destaquei)

Sendo assim, no presente caso é evidente que o conjunto probatório se mostra suficiente para formar o livre convencimento do Magistrado
a quo
, nos termos do que estabelece o artigo 355, I, do CPC.

Posto isso,
rejeito esta preliminar
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente embargos à execução foi aviado em face da Execução de Titulo Extrajudicial proposta por Francisco Assis dos Santos Filho, a qual busca receber valores oriundos do negócio jurídico formulado entre a executada Latina Agro Indústria e Comércio de Fertilizantes Ltda. e Adelar Afonso Schneider e Rosangela Theodoro Correa Schneider, qual seja, promessa particular de compra e venda de bem imóvel rural.

O Magistrado Singular reconhecendo a novação, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados e, via de consequência, declarou extinta a execução em apenso (cod. 65514), em decorrência de ausência de interesse processual. Condenou, ainda, o embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignado o apelante insurge-se argumentando que não restou configurada a novação, posto que não houve alteração substancial na avença originária, mantendo-se o valor da negociação, data e a maior parte das parcelas e, portanto, deve ser mantida as demais obrigações postas no contrato originário e, por conseguinte, retornar o andamento da execução.

In casu,
restou demonstrado nos autos que Adelar Afonso Schneider e Rosangela Theodoro Correa Schneider realizaram contrato de compra e venda de bem imóvel rural com a empresa Latina Agro Indústria e Comércio de Fertilizantes Ltda. (atual Spraytec Fertilizantes Ltda.), em 31/07/2007, referente a Fazenda Chapada Primavera, com área total de 2.119 hectares, localizado na Gleba Pontal de Juruena, no Município de Campos de Júlio, pelo preço de 126.000 (cento e vinte e seis mil) sacas de soja.

No contrato, restou, inicialmente, estipulado que estava autorizado a compradora a pagar a quantia de 9.500 sacas de soja diretamente ao Sr. Francisco Assis dos Santos Filhos, ora apelante. Vejamos, as cláusulas contratuais:

“Cláusula Segunda:

Na qualidade de proprietários e possuidores, os VENDEDORES, por este ato, vendem, come de fato e de direito vendido está, para a aqui COMPRADORA, o imóvel rural acima descrito e individualizado, pelo prego certo e ajustado de 126.000 (cento e vinte e seis mil) sacas de soja, que serão pagos da seguinte forma:

[...]

Cláusula Sexta:

Os vendedores autorizam a compradora a pagar a quantia de 9.500 (nove mil e quinhentos) sacos de soja diretamente para o Sr. Francisco Assis dos Santos Filho, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade RG sob o no 1022242-1 SSP/MT, e do CPF sob o n. 195.941.353-87, devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil sob o no 5.140, com escritório profissional localizado na Rua Ferreira Mendes, 233, salas 21 e 22, Edifício Máster Center, Bairro Centro Sul, CEP 78.020-200, na cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, telefone 3023.3413, faz 3623-0777 e cel 9972-5527, descontados dos valores devidos aos vendedores.

Parágrafo primeiro:

O pagamento do crédito do Sr. Francisco Assis dos Santos Filho, será feito da seguinte forma, considerando para tanto a especificação da soja definitiva no parágrafo terceiro da clausula segunda do presente:

1.900 (mil e novecentos) sacos de soja a serem pagos no dia 30 de junho de 2008;

1.900 (mil e novecentos) sacos de soja a serem pagos no dia 10 de dezembro de 2008;

1.900 (mil e novecentos) sacos de soja a serem pagos no dia 30 de junho de 2009;

1.900 (mil e novecentos) sacos de soja a serem pagos no dia 10 de dezembro de 2009;

1.900 (mil e novecentos) sacos de soja a serem pagos no dia 30 de junho de 2010.

Parágrafo Segundo:

O Sr. Francisco Assis dos Santos Filho fornecerá recebido para a compradora, a fim de que a mesma possa apresenta-los aos aqui vendedores.” (Id no 67687552).

Com efeito, da análise é possível verificar que o Sr. Francisco participou da relação contratual, inclusive assinando o contrato como interveniente
(
Id no 67687552).

Posteriormente, em 21/12/2007 as partes (compradora e vendedores) resolveram realizar a Escritura Pública de Venda e Compra do Imóvel Rural, por meio do 1o Ofício de Notas e Registro Civil, onde outorgaram as cláusulas contratuais e formas de pagamento, não tendo a participação do Sr. Francisco. Vejamos trecho da Escritura:

“Pela outorgante vendedora me foi dito que por bem desta escritura e na melhor forma de direito vende à outorgada compradora Spraytec Fertilizantes Ltda. o imóvel supra descrito, como efetivamente vendido tem pelo prego certo e ajustado de R$ 3.057.669,81 (três milhões e cinquenta e sete mil e seiscentos e sessenta e nove reais e oitenta e um centavos), o equivalente a 126.000 (cento e vinte e seis mil) sacas de soja balcão, tipo exportação, dos quais a outorgada compradora já pagou aos intervenientes anuentes cedentes a quantia de R$1.281.353,81 (um milhão, duzentos e oitenta e um mil, trezentos e cinquenta e três reais e oitenta e um centavos), da seguinte forma:

(....)

O saldo remanescente no valor de RS 1.776.316,08 (um milhão setecentos e setenta e seis mil, trezentos e dezesseis reais e oito centavos), que nesta data equivale a 74.013,17 sacas de soja balcão, tipo exportação, será pago em seis(06) parcelas, sendo a primeira no dia 30.01.2008, no importe de 1.921 sacas de soja; a segunda em 30.06.2008, no importe de 11.218,85 sacas de soja; e as quatro parcelas restantes, no importe de 15.218,33 sacas de soja, cada uma, em 10.12.2008, 30.06.2009, 10.12.2009 e 30.06.2010, mediante depósito em armazém de escolha dos intervenientes anuentes cedentes, que deverão informar à outorgada, por escrito, pelo menos 30 dias antes de vencida as parcelas respectivas.(...)” (Id no 67690596).

Nesse contexto, é possível observar que não houve qualquer alteração sobre o bem pertencente ao negócio jurídico, tampouco sobre os valores e forma de pagamento, modificando minimamente as datas de entregas das sacas de soja e, deixando de constar a autorização de pagamento ao terceiro interveniente, ora apelante.

Com efeito, importante registrar que para o reconhecimento da novação, é necessário o preenchimento de alguns requisitos previstos no Código Civil, em seu artigo 360, vejamos,
in verbis
:

“Art. 360. Dá-se a novação:

I - quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior;

II - quando novo devedor sucede ao antigo, ficando este quite com o credor;

III - quando, em virtude de obrigação nova, outro credor é substituído ao antigo, ficando o devedor quite com este.”

Sobre o assunto, o doutrinador Cleyson de Moraes Mello, em sua obra do Código Civil Comentado (5a ed, 2016, Freitas Bastos Editora), conceitua a novação, nos seguintes termos:

“É a transformação de uma dívida em outra, com a extinção da antiga, ou seja, é o surgimento de uma nova dívida entre credor e devedor com o desaparecimento da relação jurídica original.

(...)

São requisitos do fenômeno jurídico da novação: a) existência de um vínculo jurídico anterior; b) conversão da obrigação anterior em uma nova obrigação; e c) animus de novar (animus novandi).”

Desta forma, para a constatação de uma novação e a extinção do primeiro compromisso realizado entre as partes é essencial que se verifique a existência do ânimo de novar, de alterar a obrigação anteriormente realizada, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Como mencionado, não houve nenhuma modificação substancial ao negócio jurídico realizado entre as partes. O bem, o valor total e a forma de pagamento se mantiveram. Aliás, sequer existe expressamente no novo contrato qualquer informação sobre o interesse em novar a obrigação anterior.

A propósito, sobre o assunto vejamos o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO EMBARGANTE.[...]

2. Conforme a jurisprudência desta Corte superior, a novação constitui modo de extinção da obrigação pretérita, na qual as partes têm intenção de formar uma nova obrigação (animus novandi).
[...]

(AgInt no AREsp 1535055/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/02/2020, DJe 14/02/2020) (destaquei)

Portanto, não há como ser reconhecida na espécie a novação e, consequentemente, a extinção das cláusulas contratuais estipuladas entre o vendedor, comprador e com o interveniente.

Nesse sentido,
in verbis:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ENTENDIMENTO NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO. MERO PARCELAMENTO DA DÍVIDA. SÚMULAS 5 E 7/STJ. APLICAÇÃO.

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

[...]

2. A segunda instância, analisando o contrato assinado entre as partes, concluiu que não se tratou de novação, mas sim de mera tolerância da locadora. Também estipulou-se que a confissão de dívida visou à quitação de débitos pretéritos, sem a intenção de novar, porquanto não se verificou a busca pela substituição de uma dívida por outra, mas o simples parcelamento da dívida anterior.

Essas conclusões foram fundadas na análise de fatos, provas e termos contratuais, atraindo a aplicação das Súmulas 5 e 7/STJ por quaisquer das alíneas do permissivo constitucional.

3. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1445088/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019) (destaquei)

Nesse mesmo sentido já se manifestou este Sodalício,
in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXISTÊNCIA DE ACORDO NÃO CUMPRIDO – ALEGADO EXCESSO – INSURGÊNCIA NÃO VIÁVEL – EXCESSO NÃO CONFIGURADO – DÍVIDA CONDIZENTE COM A COTAÇÃO DO MILHO NO PERÍODO CONTRATADO – AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO - PENHORA DE IMÓVEL URBANO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE SE TRATAR DE BEM DE FAMÍLIA E UTILIZAÇÃO COMO RESIDÊNCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

Descabida a pretensão de desqualificar a decisão que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, eis que há lastro para a constrição do bem, em face de dívida existente, decorrente de acordo não cumprido, não havendo falar em excesso, em razão da justeza do valor do título executado, em razão de correspondência de valores com a cotação da saca de soja por ocasião da transação comercial.

A novação só é reconhecida nos casos em que as partes inequivocamente manifestam ânimo de novar, expressa ou tacitamente. Caso contrário, a segunda obrigação pactuada apenas confirma a anterior
.
Inteligência do art. 361, do Código Civil. 3. Existindo, nos acordos firmados entre as partes, cláusulas expressas quanto à inexistência do ânimo de novar, bem como de prosseguimento da execução pelo valor original confessado do débito em caso de inadimplência da avença, não há que se falar em excesso de execução. 4. Recurso provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0710.15.001379-9/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/04/2019, publicação da súmula em 25/04/2019)

[...]” (N.U 1011154-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2020, Publicado no DJE 05/10/2020) (destaquei)

Assim, inexistindo a novação, não há que se falar em substituição do contrato, mas tão somente a confirmação da pactuação realizada o, que por conseguinte, torna exigível, líquido e certo o título executivo, merecendo, pois, o prosseguimento do feito.

Com essas considerações,
dou provimento ao recurso de apelação
, para o fim de reformar a decisão, julgando improcedente os embargos a execução, determinando, por via de consequência, o prosseguimento da ação executiva. Por conseguinte, inverto o ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2021